Tribunal: TJSP
Processo: 2178179-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Sexta-parte. Reflexos do recálculo do adicional nas férias, décimo terceiro salário e verbas rescisórias. Verbas requeridas que estão compreendidas na condenação e são calculadas sobre o total dos vencimentos. Exigibilidade. Decisão reformada. Recurso provido.